Tribunal: STF
Processo: ACO 493
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-18
Data de publicação: 1998-06-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO: INTERRUPÇÃO. Decreto
nº 20.910, de 1932, artigos 1º e 4º. D.L. 4.597, de 1942, art. 3º.
Súmula 383-STF.
I. - Prescrição qüinqüenal em favor da Fazenda Pública.
Decreto nº 20.910, de 1932, artigos 1º e 4º. A prescrição somente
pode ser interrompida uma vez, recomeçando a correr pela metade do
prazo, da data do ato que a interrompeu. D.L. nº 4.597, de 1942,
artigo 3º. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a
correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não
fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo. Súmula 383-STF.
II. - Prescrição reconhecida. Extinção do processo.